Tribunal: TJES
Processo: 5043442-84.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5043442-84.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: MARIA DE FATIMA SANTOS
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). PRESCRIÇÃO AFASTADA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL 'IN RE IPSA'. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Trata-se de ação ajuizada por MARIA DE FATIMA SANTOS (REQUERENTE/RECORRIDA) em face do BANCO BMG SA (REQUERIDO/RECORRENTE). Aduz a requerente, beneficiária de pensão por morte junto ao INSS, que vem sofrendo descontos indevidos em seu benefício, referentes a um contrato de cartão de crédito consignado (RMC) que alega não ter contratado ou autorizado. Narra, ainda, que jamais utilizou o referido cartão. Busca, assim, a declaração de inexistência do débito, a reparação por danos materiais em dobro no valor de R$ 4.884,00, indenização por danos morais no montante de R$ 10.000,00 e, subsidiariamente, caso se entenda pela validade do contrato, que este seja convertido para a modalidade de empréstimo consignado tradicional.

A sentença objurgada (ID n.º 14280752) julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para: a) declarar a inexigibilidade do débito oriundo do contrato de cartão de crédito consignado e determinar seu cancelamento; b) ordenar que a Requerida se abstenha de promover quaisquer descontos no benefício da parte Autora a título do referido contrato; c) condenar a Requerida à reparação por danos materiais, em dobro, no importe de R$ 4.884,00; e d) condenar a Requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Através de recurso inominado (ID n.º 14280753), a parte Ré, BANCO BMG SA (RECORRENTE), suscita a preliminar de prescrição, ao argumento de que a pretensão da autora estaria prescrita, uma vez que a ação foi ajuizada mais de três anos após a celebração do contrato, contrariando o artigo 206, §3º, IV do Código Civil. No mérito, pleiteia a reforma da sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais. Fundamenta que a contratação do cartão de crédito consignado foi regular, ocorrida em 02/08/2021 por meio eletrônico com validação facial , e que a autora se beneficiou dos valores ao realizar um saque de R$ 1.232,00, o qual foi devidamente creditado em sua conta, o que tornaria os descontos legítimos e indevidas as condenações por danos materiais e morais.

A parte Autora, MARIA DE FATIMA SANTOS (RECORRIDA), apresentou contrarrazões (ID n.º 14280756), pugnando pela manutenção integral da sentença. Sustenta a falha no dever de informação por parte da instituição financeira, a qual não conseguiu comprovar a regularidade da contratação. Defende, ainda, a razoabilidade do valor fixado para os danos morais e a correção da devolução em dobro dos valores, dada a violação da boa-fé objetiva pela Requerida.

A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

A preliminar de prescrição, arguida pela parte Ré (Recorrente), não deve prosperar. O Recorrente fundamenta seu pleito na data de celebração do contrato (02/08/2021) , todavia, o objeto da lide é um contrato de cartão de crédito consignado, cujo cumprimento da obrigação se dá por meio de descontos mensais, caracterizando uma relação de trato sucessivo. Desta forma, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência, a contagem do prazo prescricional renova-se a cada parcela e inicia-se apenas a partir da ocorrência do último desconto indevido. No caso dos autos, ficou comprovada a existência de descontos no benefício da autora que se estenderam até, pelo menos, a competência de agosto de 2024 , data próxima ao ajuizamento da ação em dezembro de 2024. Assim, não há que se falar em decurso do prazo prescricional, sendo correta a rejeição da tese em primeira instância.

O recurso não merece provimento. A Recorrente, BANCO BMG SA, não se desincumbiu de seu ônus probatório, previsto no art. 373, inciso II, do CPC, de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora. Com efeito, a mera apresentação de uma suposta contratação por biometria facial, desacompanhada de elementos essenciais, é insuficiente para validar o negócio jurídico impugnado. Correta, portanto, a conclusão do juízo de origem ao pontuar que a instituição financeira falhou em demonstrar a regularidade da contratação, pois não comprovou que o número de telefone utilizado na operação pertencia à consumidora, tampouco que a conta bancária que recebeu o valor do saque era de titularidade da autora , a qual, ao contrário, demonstrou possuir conta em instituição diversa. Tal cenário caracteriza inegável falha na prestação do serviço, que atrai a responsabilidade objetiva da fornecedora e enseja o dever de indenizar, nos termos do artigo 14 do CDC e dos artigos 186 e 927 do Código Civil. Por conseguinte, a manutenção integral da sentença é medida que se impõe.

Quanto à repetição de indébito, a sentença não comporta reparos. A condenação à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados encontra amparo no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EAREsp 676.608/RS. No caso concreto, a conduta da instituição financeira, ao realizar descontos no benefício da autora com base em um contrato cuja validade não logrou êxito em comprovar, consubstancia a "conduta contrária à boa-fé objetiva" exigida pelo precedente. Tal fato impõe a aplicação da sanção prevista no parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, exatamente como decidido na origem.

A insurgência da Recorrente quanto aos danos morais não prospera. A matéria já se encontra pacificada no âmbito desta 2ª Turma Recursal: descontos indevidos em verbas de natureza alimentar, como o benefício do INSS da Recorrida, configuram dano moral presumido (in re ipsa). Atingir o sustento do consumidor por meio de descontos mensais decorrentes de uma contratação não comprovada é ato que extrapola o mero dissabor. Nesse contexto, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado na origem mostra-se justo e adequado para atender ao caráter pedagógico-punitivo da medida, sem gerar enriquecimento indevido. Inexistem, portanto, razões fáticas ou jurídicas que justifiquem o afastamento ou a redução da verba indenizatória.

Da conclusão. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), condena-se a parte recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 20% sobre o valor da condenação.

É como voto

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)